Tribunal: TJES
Processo: 5000183-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000183-81.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO GOMES DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO –
EQUÍVOCO NO DESCONTO DE 1 PONTO REFERENTE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL – RECONHECIDO – ATRIBUÍDO O PONTO EM SEDE LIMINAR – ERRO MATERIAL NA DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUANTO QUALIFICAÇÃO DO AGRAVANTE – CORRIGIDO – RECONHECIDA A POSIÇÃO DE 19° COLOCADO DO AGRAVANTE – CONFIRMADO PELA ESFERA ADMINISTRATIVA –
DETERMINADA CONVOCAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
– JULGADO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTE JULGAMENTO DO AGRAVO –
DEFERIDO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE
–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade da
atribuição da pontuação de 1 (um) ponto inerente ao curso de informática apresentado, bem como
a
convocação do agravante para a formalização do contrato de trabalh
o
.

2. N
ão obstante não haver nos autos ou no sítio eletrônico do processo seletivo a divulgação dos fundamentos do indeferimento do recurso administrativo apresentado pelo agravante, da documentação acostada depreende-se que não foi considerado o Certificado de
Curso de Informática Intermediária
que possui carga horária e data de conclusão dentro das previsões editalícias, motivo pelo qual deve ser atribuída a pontuação respectiva.

3. Constato erro material na decisão proferida em sede de antecipação da tutela recursal, em específico no que se refere a classificação do agravante a considerar a atribuição do ponto e critérios de desempate previstos no edital.

4. O agravante, nascido em 09/07/1968, passaria a ocupar a 19ª colocação pois possui idade mais avançada do que o candidato que a ocupa atualmente, estando, portanto, dentro do número de vagas e do número de candidatos convocados para contratação. Este fato se comprova pelo modo com que o impetrante passou a ocupar a 19° posição com a correção a pontuação na esfera administrativa e foi convocado para apresentação dos documentos para a contratação no Processo Seletivo Simplificado.

5. Julgado prejudicado os embargos de declaração ante o julgamento do agravo.

6. Deferido o benefício da justiça gratuita em favor do agravante.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO GOMES DA SILVA

contra a r. decisão proferida

em sede de Plantão Judiciário de 1ª Grau – 2ª Região nos autos do
mandado de segurança
nº 5010021-49.2022.8.08.0011 por ele impetrado em face de ato tido como coator da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PESSOAL DE ITAPEMIRIM, que indeferiu o pedido liminar, mas determinou a reserva de vaga até o julgamento final do
mandamus.

Em suas razões (Id 4028219), o agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar pois teve sua análise de títulos prejudicada, posto que não fora atribuída a pontuação relativa ao curso de informática apresentado, sem qualquer justificativa, mesmo após o recurso administrativo.

Sustenta que não há óbice à atribuição da pontuação devida ao certificado apresentado, uma vez que o mesmo está em conformidade com o estabelecido no edital.

Afirma que o Certificado de Curso de Informática apresentado é de 40 horas, dentro dos limites estabelecidos pelo Edital, e concretizado em Dezembro de 2020, portanto,
realizado nos últimos cinco anos,
além de conter os conteúdos programáticos
Windows, Word e Excel
conforme se exige o edital
.

Informa que a única questão que faz crer que possa ter interferido na aceitação do Certificado em comento, é que no mesmo consta “Curso de Informática Intermediária”, enquanto que no edital está indicado o
Curso de Informática Básica (Windows, Worod, Excel) com carga horária igual ou superior a 40 (quarenta) horas realizado nos últimos 05 (cinco) anos,
o que se demonstra verdadeiro equívoco da Comissão de Avaliação, pois a Informática Intermediária é a etapa subsequente do aprendizado que se inicia na Informática Básica.

Assim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja atribuída a pontuação de 1 (um) ponto inerente ao curso de informática apresentado, bem como deseja convocado para a formalização do contrato de trabalho, já que pelo critério de desempate da data de nascimento estaria dentro do número de vagas. Postula, ainda, pelo benefício da justiça gratuita.

No ID n.
4107077
foi proferida decisão
deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal tão somente para atribuir pontuação ao certificado de curso de informática apresentado.

Embargos de Declaração de ID 4120542 em que o agravante alega que a decisão proferida possui erro material e contradição
, posto que com a atribuição da pontuação inerente ao curso de informática (1,00 ponto), o Embargante passará a ter nota 5 na qualificação profissional, e consequentemente um total de 70,00 pontos, somados a experiência profissional e a nota da sua prova prática, portanto, passaria a ocupar a 19º colocação, respeitando aos critérios de desempate subsequentes (categoria mais elevada na CNH e maior idade).
A
nte o exposto, requer seja sanada a omissão para dar provimento integral ao agravo interposto.

Certidão informado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Município Agravado.

Informações prestadas pelo tribunal de origem (ID 4458241).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 22 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO GOMES DA SILVA

contra a r. decisão proferida

em sede de Plantão Judiciário de 1ª Grau – 2ª Região nos autos do
mandado de segurança
nº 5010021-49.2022.8.08.0011 por ele impetrado em face de ato tido como coator da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PESSOAL DE ITAPEMIRIM, que indeferiu o pedido liminar, mas determinou a reserva de vaga até o julgamento final do
mandamus
.

Em suas razões (Id 4028219), o agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar pois teve sua análise de títulos prejudicada, posto que não fora atribuída a pontuação relativa ao curso de informática apresentado, sem qualquer justificativa, mesmo após o recurso administrativo.

Sustenta que não há óbice à atribuição da pontuação devida ao certificado apresentado, uma vez que o mesmo está em conformidade com o estabelecido no edital.

Afirma que o Certificado de Curso de Informática apresentado é de 40 horas, dentro dos limites estabelecidos pelo Edital, e concretizado em Dezembro de 2020, portanto,
realizado nos últimos cinco anos,
além de conter os conteúdos programáticos
Windows, Word e Excel
conforme se exige o edital
.

Informa que a única questão que faz crer que possa ter interferido na aceitação do Certificado em comento, é que no mesmo consta “Curso de Informática Intermediária”, enquanto que no edital está indicado o
Curso de Informática Básica (Windows, Worod, Excel) com carga horária igual ou superior a 40 (quarenta) horas realizado nos últimos 05 (cinco) anos,
o que se demonstra verdadeiro equívoco da Comissão de Avaliação, pois a Informática Intermediária é a etapa subsequente do aprendizado que se inicia na Informática Básica.

Assim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja atribuída a pontuação de 1 (um) ponto inerente ao curso de informática apresentado, bem como deseja convocado para a formalização do contrato de trabalho, já que pelo critério de desempate da data de nascimento estaria dentro do número de vagas. Postula, ainda, pelo benefício da justiça gratuita.

No ID n.
4107077
foi proferida decisão
deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal tão somente para atribuir pontuação ao certificado de curso de informática apresentado.

Embargos de Declaração de ID 4120542 em que o agravante alega que a decisão proferida possui erro material e contradição
, posto que com a atribuição da pontuação inerente ao curso de informática (1,00 ponto), o Embargante passará a ter nota 5 na qualificação profissional, e consequentemente um total de 70,00 pontos, somados a experiência profissional e a nota da sua prova prática, portanto, passaria a ocupar a 19º colocação, respeitando aos critérios de desempate subsequentes (categoria mais elevada na CNH e maior idade).
Ante o exposto, requer seja sanada a omissão para dar provimento integral ao agravo interposto.

Sem contrarrazões.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade da
atribuição da pontuação de 1 (um) ponto inerente ao curso de informática apresentado, bem como
a
convocação do agravante para a formalização do contrato de trabalh
o
.

Pois bem,
compulsando detidamente os autos, concluo por manter
o entendimento já
fixado
quando da análise da antecipação de tutela recursal
no que se refere a atribuição do ponto referente
ao curso de informática
.

Isso porque,

n
o caso dos autos, verifico que a parte agravante se inscreveu para o processo seletivo simplificado público, regido pelo Edital nº 005/2020, do Município de Itapemirim para o cargo de Motorista/Transporte Coletivo, sendo que de acordo com a
classificação prévia
constante no sítio eletrônico da Prefeitura de Itapemirim consta que o agravante ocupava a 33ª classificação com o total de 50,00 pontos sendo atribuído 1 (um) ponto para
Informática.

Após, realizada a avaliação dos títulos, tanto no resultado parcial quanto no resultado após a análise dos recursos, o agravante ocupou a 39ª colocação com pontuação 49,00 (quarenta e nove), sendo atribuído
zero
pontos para o Curso de Informática (Id 4028221).

Prosseguindo as etapas, foi feita a prova prática, tendo o agravante figurado na 33ª classificação com 69,00 (sessenta e nove) pontos e, por fim, na classificação final, ocupou a 34ª com os mesmos 69,00 pontos.

Assim, não obstante não haver nos autos ou no sítio eletrônico do processo seletivo a divulgação dos fundamentos do indeferimento do recurso administrativo apresentado pelo agravante, da documentação acostada depreende-se que não foi considerado o Certificado de
Curso de Informática Intermediária
que possui carga horária e data de conclusão dentro das previsões editalícias, motivo pelo qual deve ser atribuída a pontuação respectiva.

D
e mais a mais,
constato erro material na decisão proferida em sede de antecipação da tutela recursal, em específico no que se refere a classificação do agravante a considerar a atribuição do ponto e critérios de desempate previstos no edital.

Determinou-se naquela oportunidade que,
sendo atribuída a pontuação do curso de informática e aplicando os critérios de desempate (maior pontuação de tempo de serviço, maior pontuação na formação profissional, maior pontuação na prova prática, categoria mais elevada na CNH e maior idade), o agravante ocuparia a 30ª classificação, já que no critério de desempate da pontuação na formação profissional possui nota 4, inferior à do 29º colocado que possui nota 5.

De modo que
, considerando que na Portaria nº 03 de 4 de janeiro de 2020 foram convocados os candidatos habilitados para contratação para o cargo de Motorista Transporte Coletivo até a 19ª colocação, o agravante
est
aria
fora do número de vagas
.

Contudo, observo que is
s
o não corresponde com a realidade dos fatos, uma vez que,
c
om a atribuição da pontuação do seu curso de informática, o
agravante
passa a ter nota 5 na formação profissional, mesma nota do que todos os candidatos entre a 1ª e 29ª colocação.

Deste modo, o recorrente
esta
ria
empatado com o 29ª coloca
do
no que
se refere
a formação profissional, sendo passado ao critério de maior pontuação na prova prática.
Observa-se que
o empate permaneceria,
haja vista que tanto o agravante quanto
o 29º colocado obtiveram nota máxima na prova prática,
s
eguindo para os próximos critérios de desempate (categoria mais elevada na CNH e maior idade).

Vislumbra-se que o
agravante,
nascido em 09/07/1968, passaria a ocupar a 19ª colocação pois possui idade mais avançada do que o candidato que
a
ocupa atualmente, estando, portanto, dentro do número de vagas e do número de candidatos convocados para contratação.

E
ste fato se comprova pelo modo com que, com a atribuição do ponto decorrente da concessão parcial da antecipação de tutela de urgência e consequente adequação da colocação do agravado no resultado do
processo seletivo
, o impetrante passou a ocupar a 19° posição e foi convocado
para apresentação dos documentos para a contratação no Processo Seletivo Simplificado (Id 21219819 dos autos de origem).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para confirmar a atribuição da pontuação de 1 (um) ponto inerente ao curso de informática apresentado, bem como para determinar a convocação do agravante para a formalização do contrato de trabalho, uma vez que ocupa a 19° colocação do processo seletivo e faz jus a convocação.

Ademais, no que tange o requerimento do benefício da justiça gratuita,
h
á de se salientar
que a declaração de
hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade,
motivo pelo qual
o
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração interpostos
ante o julgamento do presente Agravo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/07/2023